Tribunal: TJES
Processo: 0000279-31.2019.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000279-31.2019.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: SIMONE SEIDLER KANITZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A MORAIS. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe a Súmula 479 do STJ que
‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’
.

2. A apelada teve seu nome negativado em decorrência de débito do qual não era responsável, além de ficar cabalmente demonstrado que fora vítima de fraude mediante abertura de conta com a utilização de documentos falsos, fato que denota a indevida falha no sistema de segurança do apelante e seu consequente dever de reparar.

3. Compensação por danos morais fixada pelo juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados TJES em casos análogos.

4. Alteração de ofício da atualização monetária do valor devido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0000279-31.2019.8.08.0063

Apelante: Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelada: Simone Seidler Kanitz

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Laranja da Terra/ES que, na ação anulatória de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada por Simone Seidler Kanitz em face de Banco Santander S.A., julgou procedentes os pedidos, determinando a exclusão das contas bancárias abertas em nome da autora, declarando inexistente qualquer débito delas oriundo, determinando que o requerido proceda a exclusão do nome da autora do banco de dados do SPC e SERASA, condenando-o ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, condenando-o, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 8112775), o apelante pretende a reforma da sentença alegando, em síntese, que (i) a contratação da conta corrente ocorreu de maneira regular; e (ii) não há que se falar em indenização por danos morais, contudo, caso se entenda de maneira contrária, o
quantum
da referida verba indenizatória deve ser reduzido para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões (ID 8112778), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Dispõe a Súmula 479 do STJ que
‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’
.

No caso, a apelada teve seu nome negativado nos cadastros de inadimplentes em virtude de débitos decorrentes de conta aberta mediante a utilização de documentos desconhecidos pela recorrida.

O apelante foi instado a demonstrar a validade das supostas operações realizadas pela autora (ID 812770). Contudo, as provas colacionadas apenas ratificaram o pleito autoral, tendo em vista que trazem diversas informações divergentes dos documentos juntados à inicial, as quais foram, inclusive, impugnadas pela recorrida, como a foto e a assinatura do documento de identidade, fato que atrai entendimento firmado pela Corte Superior no sentido de que “
nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts.6º, 368 e 429,II)
” (STJ – REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021), ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A autora relatou, ainda, as diversas tentativas de resolução da controvérsia na via administrativa, como comprovado pelos e-mails enviados ao recorrente, momento em que se deu conta de ser vítima de fraude e informou à instituição financeira o que estava ocorrendo, com a respectiva lavratura de um boletim de ocorrência (fls 11-31).

Com isso, não há dúvidas quanto à ocorrência do ato ilícito, precedido pela indevida falha no sistema de segurança da instituição apelante, fato caracterizado como fortuito interno de suas atividades, o que enseja o dever de indenizar.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Classe: Apelação cível, 000024302, Relator: Anselmo Laghi Laranja, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de julgamento: 23/01/2024, Data de Publicação: 06/02/2024) (destaquei)

O dano moral fora corretamente caracterizado na sentença, dado que a situação foge ao mero aborrecimento, pois a autora teve seu nome negativado desde o dia
06/05/2014, fato decorrente da falha do apelante quanto às medidas acautelatórias que lhe cabiam para impedir a ocorrência da fraude.

Com relação ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreram o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação, com observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da parte beneficiada.

Na hipótese, a autora teve seu nome negativado em decorrência de débito do qual não era responsável, com isso, buscou a via administrativa para ter seu problema resolvido e, diante da atitude passiva da instituição financeira, precisou judicializar a questão em busca de tutela jurisdicional, motivo pelo qual o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se razoável e proporcional para a compensação por danos morais, em consonância com os termos da sentença e com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO APERFEIÇOADA MEDIANTE FRAUDE – DANO MORAL INQUESTIONÁVEL – RECURSO VISANDO SOMENTE A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL EM DEMANDAS SEMELHANTES – EXEGESE DO ARTIGO 926 DO CPC/2015 – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o denominado risco da atividade bancária, o qual não pode ser transferido ao consumidor, uma vez que a contratação de empréstimo se aperfeiçoou mediante fraude, a partir da indevida utilização de dados pessoais da autora, conforme restou dirimido pela prova grafotécnica produzida. 2) Em que pese o êxito da pretensão de que fosse declarada a inexistência de relação jurídica, com a consequente desconstituição do débito, entende a autora fazer jus a um maior valor a título de indenização por danos morais, a qual foi fixada no Juízo de 1º grau em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esta a única matéria a ser examinada nesta Instância ad quem. 3) O quantum indenizatório fixado na sentença destoa – embora não muito – do que comumente vem sendo fixado por este egrégio Tribunal ao apreciar casos semelhantes que, infelizmente, ocorrem com frequência e são reiteradamente submetidas ao crivo do Poder Judiciário. 4) Deve ser desacolhida a proposta de majoração da indenização por dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por se tratar de quantia excessiva, em que pese o poderio econômico do ofensor, à falta de particularidades que justifiquem o seu arbitramento, excepcionalmente, em valor superior ao que comumente vem sendo fixado por este Sodalício. 5) Nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, o que deve ser observado no caso concreto em relação a definição do valor da indenização por danos morais, por não verificar relevantes circunstâncias que ensejem a fixação da quantia diversa da costumeiramente fixada em casos semelhantes. 6)
Considerando que este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar hipóteses de danos extrapatrimoniais experimentados em circunstâncias semelhantes, isto é, decorrentes de contratações mediante fraude, tem sido considerado razoável e proporcional o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o montante fixado na sentença (R$ 3.000,00), seja majorado até aquele montante paradigma, por inexistirem peculiaridades que justifiquem a fixação de valor superior.
7) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação, 502728222, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2023) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE FIRMADO – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele “que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.” 2. Dessa forma, “a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral” (TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306). 3. Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, bem como os descontos indevidos realizados pelo banco em desfavor do autor, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser majorado, de forma a atender plenamente às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise. 4.
Assim, considerando que este Eg. Tribunal, em casos semelhantes, tem fixada a indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que neste caso em análise o valor inicialmente firmado deva ser majorado para o mesmo patamar.
5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 500801484, Relator: Júlio Cesar Costa de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data de publicação: 29/02/2024) (destaquei)

Por fim, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e a fim de adequar a sentença ao entendimento desta c. Câmara Cível, entendo por bem em alterá-la de ofício para determinar que o valor da indenização seja acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (06/05/2014), pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
colhendo do ensejo para

alterar de ofício a forma de atualização monetária do valor devido, nos termos expostos. Majoro
os honorários de sucumbência para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24/06 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.